Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728743-72.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por JOSÉ VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO. O Apelante sustenta que foi surpreendido com a notificação de bloqueio da sua conta no aplicativo UBER e que o Apelado nunca prestou esclarecimentos sobre o motivo do descredenciamento, violando o seu direito de defesa e a boa-fé objetiva diante da abrupta rescisão imotivada. Salienta que exerceu a atividade de motorista do aplicativo durante um ano, “com mais de quinhentas viagens cinco estrelas, somando a nota 4,63, com uma baixíssima taxa de cancelamento”. Requer a antecipação da tutela recursal para “reestabelecer o cadastro de motorista”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que o Apelado tenha bloqueado ou descredenciado ilegalmente o Apelante no aplicativo UBER. Conforme consignado na r. sentença, o desligamento do Apelante da plataforma proveio do fato de que a sua avaliação ficou abaixo da média exigida para Brasília. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator